Tribunal: TJBA
Processo: 0000585-82.2013.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000585-82.2013.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIRIPA

Advogado(s)
:
GRAZIELA DIAS DE OLIVEIRA GOMES registrado(a) civilmente como GRAZIELA DIAS DE OLIVEIRA GOMES

APELADO: FABIANO MOURA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. ÔNUS DA PROVA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO PARCIAL MANTIDA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Piripá contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais, com a finalidade de obter o pagamento do salário do mês de dezembro de 2012 e do 13º salário do mesmo ano, bem como indenização por danos morais. O Juízo de origem acolheu integralmente os pedidos iniciais. Em sede recursal, o Município alegou nulidades processuais, ausência de prova do inadimplemento e improcedência dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; (ii) definir se os autores fazem jus ao recebimento das verbas salariais pleiteadas; (iii) apurar a existência de direito à indenização por danos morais em razão do inadimplemento salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de intimação para a produção de provas não configura, por si só, cerceamento de defesa, quando os autos já contêm elementos suficientes ao julgamento antecipado da lide, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
A sentença é suficientemente fundamentada, apresentando os elementos necessários à compreensão do julgamento, o que afasta a alegação de nulidade por ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 489, § 1º, do CPC.
A inaplicabilidade do efeito material da revelia à Fazenda Pública não afasta a obrigação do ente público de comprovar fato extintivo do direito do autor, especialmente em se tratando de verbas salariais, cujo pagamento é obrigação constitucional e legal da Administração.
Comprovada a existência do vínculo funcional e não demonstrado pelo Município o pagamento das verbas reclamadas, subsiste a obrigação de quitação dos valores pleiteados, nos termos do art. 373, II, do CPC.
O inadimplemento isolado de verbas salariais, ainda que de natureza alimentar, não configura, por si só, violação a direito de personalidade, sendo incabível a condenação por danos morais sem demonstração de prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada.
Os consectários legais devem observar o regime jurídico estabelecido pela EC nº 113/2021, com aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e da taxa SELIC acumulada a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da referida emenda constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A ausência de intimação para produção de provas não implica cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes ao julgamento antecipado.
A Fazenda Pública, embora não sujeita aos efeitos materiais da revelia, permanece incumbida do ônus de comprovar o pagamento de verbas salariais cobradas judicialmente.
O inadimplemento pontual de salário não gera, automaticamente, direito à indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão extrapatrimonial concreta.
Os juros de mora e correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública devem observar os critérios fixados pela EC nº 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput; CPC, arts. 373, I e II, e 489, § 1º; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1347703/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.05.2019, DJe 16.05.2019; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000644-70.2013.8.05.0066, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 01.06.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000618-72.2013.8.05.0066, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, j. 21.09.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000587-52.2013.8.05.0066, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 30.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000585-82.2013.8.05.0066
, em que figura com Apelante
MUNICÍPIO DE PIRIPA

e, como Apelados,
FABIANO MOURA SILVA
e outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA